Tribunal: TJDFT
Processo: 0749281-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749281-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DF008 PARTICIPACOES E CONSTRUCOES SPE LTDA. AGRAVADO: COOPERATIVA DE MULHERES DE SAMAMBAIA - COOPERMUSA, ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Vistos e etc. A agravante DF008 PARTICIPAÇÕES E CONTRUÇÕES SPE LTDA, no ID 69031255, requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de retratação em sede de agravo interno. Alega que estaria sendo privado do direito de produzir prova pericial já deferida, por inércia das agravadas que se recursam a entregar documentos e informações solicitadas pelo Sr. Perito. Vieram os autos conclusos. Decido. Compulsando os autos, nota-se que não sobreveio fato novo apto a ensejar o reexame pleiteado. Trata-se de repetição de argumentos já analisados por ocasião do indeferimento da liminar no agravo de instrumento. De todo modo, cumpre observar ao recorrente que o pedido liminar foi indeferido porquanto não observada urgência que justificasse a sua concessão. A propósito, confira-se o seguinte trecho (ID 66522012): “(...) No caso, em um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vê urgência, nem perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que autorizem o deferimento da liminar pleiteada. Cumpre observar ainda que, em tese, eventual inércia da parte que deixa em apresentar documentos para fins de prova, pode (e até deve) ser considerada ao se aferir a imposição do ônus probatório, arcando, assim, com as consequências processuais inerentes, de modo que não seria pela aplicação de multa que a questão encontraria a solução jurídica apropriada.(...)” Isso posto, não conheço do pedido. Venham as contrarrazões do agravo de instrumento e do agravo interno. Depois, autos à conclusão. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator